Tribunal: TJBA
Processo: 8138192-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138192-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENILSON GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA REGULARIDADE DA CESSÃO DO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo como válida a negativação do nome do Autor/Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação do devedor quanto à cessão do crédito invalida a negativação; e (ii) verificar se a Ré/Apelada se desincumbiu do ônus de provar a contratação da dívida e a regularidade da cessão do crédito para fins de inscrição nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito, por si só, não torna a cessão inválida nem impede a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Entretanto, no caos dos autos, a Ré/Apelada não demonstrou que os atos necessários para a formulação da cessão foram observados, o que, por si só, torna a negativação indevida.

5. No mais, quanto a negativa de contratação, compete à parte fornecedora o ônus da provar a existência da relação jurídica e da dívida que originou a negativação, conforme o art. 373, II, do CPC, especialmente diante da negativa expressa da parte consumidora.

6. Os documentos apresentados pela Ré/Apelada não comprovam de forma satisfatória a contratação dos empréstimos, limitando-se a exibir contratos com assinaturas eletrônicas sem respaldo técnico suficiente, tampouco demonstram o efetivo depósito dos valores contratados na conta do Autor/Apelante.

7. A ausência de comprovação da existência do débito e da regularidade da cessão do crédito torna indevida a inscrição do nome do Apelante nos cadastros de restrição ao crédito, configurando ato ilícito e ensejando reparação por dano moral, presumido nestas hipóteses.

8. Considerando a extensão da ofensa e os parâmetros usualmente adotados em casos semelhantes, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado, proporcional e razoável para fins de compensação do dano moral experimentado.

9. Por fim, a reforma da sentença impõe a inversão do ônus sucumbencial, sendo devida a condenação da parte Ré/Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de notificação do devedor quanto à cessão do crédito não invalida a negativação, mas não afasta o dever da cessionária de comprovar a existência do débito.

2. Incumbe à instituição financeira o ônus de demonstrar a contratação e o inadimplemento quando contestados por consumidor.

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo.

4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 290 e 406, §1º; CPC, arts. 373, II, e 85, §2º; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2058409/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.11.2019; TJBA, Apelação nº 0515523-21.2016.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 25.05.2021; TJBA, Apelação nº 0562025-81.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia de Castro L. Carvalho, j. 10.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8138192-84.2022.8.05.0001,
em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
RENILSON GONCALVES DOS SANTOS

e
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
-
PADRONIZADOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Amaria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça